Tribunal: TJPA
Processo: 0000939-24.2011.8.14.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000939-24.2011.8.14.0003

EMBARGANTE: MARCIO CLEBER QUEMEL RIBEIRO, ALAN ILSON COSTA OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0000939-24.2011.8.14.0003

EMBARGANTES: MARCIO CLEBER QUEMEL RIBEIRO E ALAN ILSON COSTA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ROGERIO CORREA BORGES

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. VICIO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS. OBRIGATORIEDADE. INEXISTENCIA. REDISCUSSÃO DE TESE DEFENSIVA RECHAÇADA NO ACORDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0000939-24.2011.8.14.0003

EMBARGANTES:
MARCIO CLEBER QUEMEL RIBEIRO E ALAN ILSON COSTA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ROGERIO CORREA BORGES

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCIO CLEBER QUEMEL RIBEIRO E ALAN ILSON COSTA OLIVEIRA

contra acordão proferido por esta Turma que, no julgamento de apelação interposta pelos ora embargantes (id

4642084 - Pág. 5), negou provimento ao recurso (id

13544039).

Em suas razões, alegaram, basicamente, a existência de vício de omissão no acordão impugnado quanto à tese de defesa baseada na insuficiência de provas aptas a ensejar um decreto condenatório, mais precisamente quanto ao conteúdo de laudo pericial juntado aos autos que, por sua vez, somente atestaria vestígios de um único projétil de arma de fogo encontrado no local do crime, o que, segundo os recorrentes, constituiria elemento probatório suficiente para desacreditar a versão acusatória e influenciar no julgamento do mérito do apelo em favor dos ora embargantes.

Parecer exarado nos autos pelo órgão ministerial, no qual opinou pela rejeição dos embargos (id 15323764).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo ao exame do mérito.

Da Omissão do Acordão Embargado.

Analisando o acordão recorrido, concluo que não assiste razão aos embargantes por três razões

Em primeiro lugar, não houve omissão deste colegiado quanto à tese de defesa escorada na insuficiência probatória dos autos, afinal, houve expressa manifestação e fundamentação no voto condutor (id

13544039 - Pág. 5) que, decerto, poderá ser eventualmente confrontada, no mérito de sua valoração, a partir das vias recursais extraordinárias junto aos tribunais superiores a critério dos embargantes.

Em segundo lugar, resta pacificado no âmbito do STJ, o entendimento segundo o qual o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
[1]
, tal como ocorreu no caso sob exame.

E, por fim, ainda segundo a jurisprudência do STJ, é pacífica a tese de que a pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza do julgamento dos embargos declaratórios
[2]
, já que sua interposição está reservada para situações nas quais o pronunciamento judicial padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619
[3]
do Código de Processo Penal, situações estas inexistentes, a meu ver, no caso analisado.

É válido ressaltar, ainda, que a existência de laudo pericial apontando para a conclusão de que somente haveria vestígios de um único projétil de arma de fogo encontrado no local do crime, constitui circunstância inapta a reverter a solução adotada na origem, afinal, o julgador não se vincula a resultados aferidos em provas técnicas e, tampouco, estas assumem a natureza de verdade inconteste a ponto de, por si só, desacreditar versão acusatória amparada por depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

Assim, em havendo o enfrentamento das questões suscitadas na apelação, de forma fundamentada, pelo acordão embargado, em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes, infundadas são as alegações da parte embargante que, ao que tudo indica, pretende por meio destes declaratórios, tão somente modificar o resultado do julgado por mero inconformismo mediante a rediscussão de teses defensivas já rechaçadas, porquanto não cuidou de evidenciar a procedência dos alegados vícios a ensejar integração da decisão combatida.

Nesses termos, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e rejeito os embargos de declaração
para manter o acordão recorrido na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2.
Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). 3. Na hipótese, como bem justificado no voto proferido no agravo interno, a denúncia claramente descreve a prática de fatos típicos, com a presença de elementos concretos da autoria e materialidade da conduta, aptos a afastarem a alegação de inépcia da inicial e de autorizarem o regular prosseguimento da ação penal. 4. Destacou-se, ainda, que nos delitos societários, não se verifica a inépcia da inicial acusatória quando, apesar de não descrever detalhadamente a atuação de cada imputado, indica o nexo entre a sua ação e o apontado resultado criminoso, a possibilitar o exercício da ampla defesa. 5. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 6. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

[2]
Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Não caracteriza omissão o não enfrentamento de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2.
A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl nos EREsp: 1530637 SP 2015/0100634-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

[3]

Art. 619
.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 19/09/2023